Tribunal: TJPA
Processo: 0008300-18.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÃÃO â OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÃÃO â AUSÃNCIA â NOS TERMOS DA JURISPRUDÃNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, NÃO HÃ "INTERESSE DE AGIR NO RECURSO OU AÃÃO EM QUE O RÃU TEVE EXTINTA SUA PUNIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DA TESE DEFENDIDA" â AUSENTE O INTERESSE DE AGIR DO EMBARGANTE â EMBARGOS DE DECLARAÃÃO NÃO CONHECIDOS.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0008300-18.2018.8.14.0401 (05 VOLUMES E 02 APENSOS)
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: PAULO DAVID PEREIRA MERABET
ADVOGADOS: LUCAS SÁ SOUZA - OAB/PA Nº 20.187 E OUTRO
EMBARGADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA - NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, NÃO HÁ "INTERESSE DE AGIR NO RECURSO OU AÇÃO EM QUE O RÉU TEVE EXTINTA SUA PUNIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DA TESE DEFENDIDA" - AUSENTE O INTERESSE DE AGIR DO EMBARGANTE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em não conhecer dos embargos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - PAULO DAVID PEREIRA MERABET, qualificado nos autos, opôs Embargos de Declaração a fim de que seja sanada a contradição no V. Acórdão nº 217.435, de 05.04.2021.

Alega o embargante que, não houve protocolização dos Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público no Tribunal de Justiça, o qual foi objeto da v. decisão ora embargada (Acórdão nº 217.435), tendo a defesa da parte contrária pedido o desentranhamento da peça de embargos e a declaração de inexistência do recurso para que, com isso, fosse certificado o trânsito em julgado da decisão que deu provimento ao apelo do ora embargante.

Alega contradição no julgado, porque a relatoria impôs dúvida em relação ao ajuizamento dos embargos para aferir a tempestividade, tendo em vista o registro de um Recurso Especial do Ministério Público, pedindo que a secretaria certificasse sobre o caso; porém, com dúvidas, conheceu e julgou os embargos.

Questiona que se não se tem certeza do protocolo dos embargos, como poderia ter certeza da sua tempestividade?

Refere que não houve comprovante de protocolo dos embargos ministeriais, nem etiqueta ou carimbo de protocolo no TJ.

Discorre sobre o fato e, por fim pede o provimento dos seus embargos para determinar a devolução do prazo recursal, tendo em vista que, até a interposição deste recurso a secretaria ainda não havia certificado a regularidade ou não do protocolo do recurso ministerial.

No mérito, que seja reconhecida a contradição no julgado que conheceu do recurso ministerial antes de aguardar que a secretaria certificasse nos autos e que, havendo certidão de irregularidade do protocolo da peça dos embargos do representante ministerial, que seja procedente os presentes embargos de declaração; determinado o desentranhamento da peça ministerial com a consequente declaração de trânsito em julgado deste processo criminal pelo decurso do prazo para a acusação. (fls. 1566-1576/Vol. V).

Às fls. 1577-1578/Vol. V, verifica-se a Certidão da Secretaria Única da Unidade de Processamento Judicial Turmas de Direito Penal, registrando que, após a intimação do MP com os autos, do v. acórdão que deu provimento ao apelo dos réus, veio com a devolução dos autos físicos, os Embargos de Declaração opostos pelo MP, encartados ao processo e entregues diretamente em cartório.

A d. Procuradoria de Justiça, às fls. 1581-1583/Vol. V, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

Em petição avulsa, o representante ministerial, às fls. 1586-1587, vem ratificar a apresentação de Recurso Especial como forma de dar prosseguimento ao feito, pedindo que sejam acostadas aos autos as razões recursais para que, após o julgamento dos embargos, seja aberto prazo para as contrarrazões ao REsp e depois remessa a Vice Presidente do Tribunal.

É o Relatório.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Relatados os Embargos de Declaração, de plano não vislumbro admissibilidade deste recurso, senão vejamos:

Primeiro, não há qualquer contradição porque, embora houvessem dúvidas acerca do ajuizamento dos Embargos de Declaração concomitantemente com o Recurso Especial, sabe-se que qualquer dúvida acerca deste propósito recursal, milita em favor da parte recorrente, senão vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
PARQUET
. REMESSA DOS AUTOS COM VISTA. AUSÊNCIA DA DATA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NO ÓRGÃO. DÚVIDA QUANTO À TEMPESTIVIDADE. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RECORRENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. É consentâneo nesta Corte que a contagem dos prazos recursais para o Ministério Público não tem início com a oposição da ciência de seu representante nos autos, mas com a entrada destes no órgão. 2. De outra parte, tal como ocorre na presente situação, a mera remessa dos autos com vista não é suficiente para atestar a entrada dos autos no órgão representativo, fato este que não está respaldado em nenhuma das certidões contidas no processo. 3. Desse modo,
pairando incerteza quanto ao momento em que houve o início do prazo recursal, dúvida sobre a tempestividade do recurso milita a favor de quem o interpôs. Precedentes.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. (STJ - EDcl no AgRg no REsp 1298945/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 30/04/2013). Grifado.

O atual entendimento jurisprudencial é no sentido da consideração da data de recebimento dos autos na secretaria do órgão ministerial para fins de contagem do prazo recursal.
Se houver discrepância entre a data do despacho que abre vista dos autos para o Ministério Público e a data do recebimento destes na Secretaria do Órgão, ocasionando dúvida relevante, esta deve ser interpretada em favor do recorrente, considerando-se tempestivo o recurso. Precedentes do STJ.
O recurso de apelação ministerial, do qual resultou a condenação do paciente, foi tempestivamente interposto, eis que observado o prazo de cinco contados a partir da data de entrega dos autos na Procuradoria do órgão. Ordem denegada. (STJ - HC 54.968/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2006, DJ 12/06/2006, p. 528). Destaque.

Pelas disposições da certidão da secretaria (fls. 1577-1578/Vol. V), após a intimação do MP com os autos, do v. acórdão que deu provimento ao apelo dos réus, veio encartado junto com a devolução dos autos físicos, os Embargos de Declaração opostos pelo MP, entregues diretamente em cartório, motivo pelo qual foram meramente juntados e remetidos a este relator, mas a entrega direta na secretaria não causa óbice ao conhecimento e julgamento da peça recursal, conforme orientação, por analogia, do verbete da Súmula 428 do Supremo Tribunal Federal:
¿
Não fica prejudicada a apelação entregue em cartório no prazo legal, embora despachada tardiamente.
¿

Com relação à protocolização de Recurso Especial antes dos Embargos de Declaração não há qualquer impedimento ou nulidade e nem irregularidade no caso, mormente quando não há prejuízo a nenhuma das partes.

A circunstância é natural de ocorrer, no entanto os Embargos de Declaração sempre integram a decisão recorrida, por isso devem ser julgados antes do prematuro Recurso Especial e, posteriormente, a parte interessada na interposição do especial procede a ratificação do pedido, acaso os declaratórios modifiquem a decisão impugnada, simples assim. No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO POSTERIOR - EXTEMPORANEIDADE - CARACTERIZAÇÃO - APLICAÇÃO RETROATIVA DO ERESP 776.265/SC - INADMISSIBILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Salvo se houver reiteração posterior
, é precoce o recurso interposto antes do julgamento dos embargos declaratórios, visto que ainda não esgotada a instância ordinária, situação amoldada à presente. 2. Tal entendimento é válido mesmo para os recursos especiais interpostos antes da uniformização jurisprudencial acerca do tema por ocasião do julgamento do EREsp 776.265/SC. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no Ag 963.480/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 20/02/2009). Grifado.

Não se vislumbra qualquer motivo para o manejo de embargos nesta altura e quanto aos presentes Embargos de Declaração opostos por PAULO MERABET, não os conheço, vez que lhe carece o interesse de agir, afinal seu recurso de Apelação Penal foi provido com sua absolvição, por corolário, extinta a punibilidade aferida na primeira instâncias, sem que haja qualquer problema com os embargos movidos pelo representante ministerial, cuja decisão de igual modo nenhum prejuízo lhe causou.

A respeito da matéria, o precedente no mesmo sentido:
(...) 2
. Nos termos da jurisprudência desta Casa, não há "interesse de agir no recurso ou ação em que o réu teve extinta sua punibilidade, independentemente da tese defendida"
(AgRg no HC n. 176.346/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2014, DJe 18/2/2014). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg nos EDcl no HC 265.736/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). Sublinhado.

Com relação à petição avulsa ministerial pedindo o processamento do Recurso Especial, não é de competência deste relator, tendo em vista que a minha prestação jurisdicional se encerra com esta fase processual.

Pelas razões acima expendidas, não conheço dos Embargos de Declaração, por falta de interesse de agir do recorrente.

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 26 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

EDclPauloMerabet